Tribunal: TJES
Processo: 5009250-95.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009250-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: INARA ALMEIDA LUZ
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5009250-95.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: INARA ALMEIDA LUZ

EMBARGADO: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. SORTEIO DOS EXCLUÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
INARA ALMEIDA LUZ
,
em face do Acórdão no id n° 8766638, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida, ora embargada.

Em suas razões (id n° 8766638), a Embargante alega que o acórdão é omisso quanto à possibilidade de contemplação por meio dos sorteios dos excluídos, bem como sustenta a existência de erro quanto à data da correção monetária. Assim, requer a reforma do acórdão proferido.

O embargado
não apresentou contrarrazões, id n° 9026020.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Cumpre mencionar que, no caso em tela, o acolhimento do argumento em questão ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.

“A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, restando demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos, entendo que, a despeito das alegações do embargante, apenas acerca da possibilidade de contemplação dos excluídos por meio dos sorteios deve prosperar.

Isto porque, conforme estipulado em contrato, o consorciado desistente ou excluído, continua a participar das assembleias mensais de contemplação, de modo que, quando contemplado, ao invés de ser beneficiado com o crédito integral, recebe a restituição dos valores pagos.

Por conta disso, em observância aos referidos dispositivos legais, a restituição das parcelas pagas ao consorciado não ocorrerá de imediato, mas mediante contemplação por sorteio dos excluídos, ou dentro de 30 (trinta) dias, após o encerramento do grupo, o que se verificar primeiro.

Assim, onde se lê:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença guerreada unicamente para determinar que a restituição dos valores pagos pela autora ocorra no prazo de até 30 (trinta) dias após o término do grupo, momento a partir do qual deve incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu vinculada ao contrato. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Leia-se:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença guerreada unicamente para
determinar que a restituição ocorrerá conforme previsão contratual, isto é, quando houve a contemplação da consorciada excluída, ou caso não ocorra, no até 30 (trinta) dias após o término do grupo, momento a partir do qual deve incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu vinculada ao contrato. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Noutro giro, consigno que a alegação de erro quanto à data de incidência da correção monetária não detém amparo. Isso se dá pelo fato de que, a teor da tese firmada por meio da Súmula 35 c/c a Tese 312, ambas do STJ, percebe-se que, muito embora incida a correção monetária sobre as prestações pagas quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, a data de início desta incidência ocorre até trinta dias contados a partir do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, desde quando, então, passarão a correr os juros moratórios (REsp 486210 / RS).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos
de declaração em apreço
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para sanar a omissão no tocante a
possibilidade de contemplação por meio dos sorteios dos excluídos
e retifico o acórdão guerreado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)